Tribunal: TJBA
Processo: 8052429-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052429-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: LNG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PELO ENTE PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal nº 8052429-52.2021.8.05.0001, ajuizada contra LNG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, sob fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 de repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante de sua baixa expressão econômica e da ausência de atos úteis à citação ou à localização de bens penhoráveis; e (ii) verificar se foram observadas, pelo ente exequente, as providências prévias exigidas pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as providências prévias cabíveis. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando, após mais de um ano, não houver movimentação útil no processo, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2019, com valor inicial de R$ 8.295,64 (oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e até a prolação da sentença, não houve citação do executado nem identificação de bens passíveis de constrição. 6. O Município não demonstrou a adoção das medidas exigidas pela jurisprudência e pela norma administrativa aplicável, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo. 7. O argumento de que a definição de execução de baixo valor compete exclusivamente ao ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, que reconhece a necessidade de racionalização da cobrança judicial, especialmente nos casos de inefetividade prolongada e dispêndio desproporcional de recursos públicos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput; 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8052429-52.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado LNG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 05/BI-239